Tribunal: STF
Processo: ADI 4848
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Ausência de omissão. Modulação dos efeitos da decisão. Impossibilidade.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, que dispõe sobre a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano.



    2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade.



    3. Ausente a comprovação das razões concretas de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, requisitos previstos pelo art. 27 da Lei nº 9.868/1999, não cabe modulação dos efeitos da decisão. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.